Tribunal: TJES
Processo: 0007854-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007854-72.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISABEL DE JESUS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. No presente caso, verificada a ocorrência de erro material na parte dispositiva. 2. Embargos conhecidos e providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Isabel de Jesus Costa
,
em face
do v. acórdão
acostado no id.
6585632
,
da lavra da
1
ª
Câmara Criminal desta Corte, que
deu parcial provimento ao recurso da defesa.

Irresignad
a, a defesa se manifestou no id.
6859078
,
pugna
ndo pela
“retificação da parte dispositiva da decisão colegiada, diante de erro material, tendo em vista que a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e não 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa”.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso
,
re
analisando
o voto proferido e o acórdão embargado, verific
o
que
assiste razão à defesa, uma vez que, embora a pena de apelante tenha sido redimensionada para

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
na parte dispositiva constou, equivocadamente, a pena de
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Assim,
conheço
e
dou provimento
aos embargos de declaração, para sanar o erro material que constou na parte dispositiva do acórdão, de modo a fixar a pena
definitiva da

apelante

Isabel de Jesus Costa

em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, que fica substituída por
02 (duas)
penas
restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)